Tribunal: STF
Processo: ADI 2857
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO
   ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E
   JURÍDICAS INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA
   SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLÉIA
   LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
A lei 6.835/2001, de
   iniciativa da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do
   Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda
   Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado.
À
   luz do princípio da simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder
   Executivo estadual as leis que versem sobre a organização
   administrativa do Estado, podendo a questão referente à
   organização e funcionamento da Administração Estadual, quando não
   importar aumento de despesa, ser regulamentada por meio de
   Decreto do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art.
   84, VI, a da Constituição federal).
Inconstitucionalidade formal,
   por vício de iniciativa da lei ora atacada.